Tribunal: TJSP
Processo: 2142794-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – EXCLUSÃO DA LIDE DE LITISCONSORTES PASSIVOS – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL À MANUTENÇÃO DOS LITISCONSORTES ORIGINAIS NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL – EXCLUSÃO DA LIDE DE LITISCONSORTES PASSIVOS – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL À MANUTENÇÃO DOS LITISCONSORTES ORIGINAIS NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA AO ARBITRAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ilegitimidade passiva das corrés, Departamento de Estradas de Rodagem - DER e São Martinho S.A., reconhecida. 2. Responsabilidade do Município de Guatapará, pela conservação da Estrada Vicinal Municipal Mário Mazieiro. 3. Matéria cognoscível, inclusive, de ofício pelo Magistrado, nos termos do artigo 485, § 3o, do CPC/15. 4. Ônus decorrentes da sucumbência devidos, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/15. 5. Inaplicabilidade da regra do respectivo parágrafo único, do artigo 338 do CPC/15, tendo em vista que a parte autora não providenciou a alteração do polo passivo da lide, após a arguição preliminar de ilegitimidade passiva. 6. Ratificação, na réplica, dos argumentos em favor da legitimidade passiva das corrés. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte corré, vencedora da questão, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15, relativamente aos réus, Departamento de Estradas de Rodagem - DER e São Martinho S.A., ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva; b) condenação da parte autora, em razão da sucumbência, ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% sobre o montante da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC/15; c) saneamento do processo e fixação dos pontos controvertidos; d) deferimento da produção de prova oral; e) traslado de cópia da r. decisão para os autos do processo no 1031388-79.8.26.0506, em apenso. 10. Decisão recorrida, ratificada. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.